Tribunal: TJDFT
Processo: 0722487-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0722487-11.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MATHEUS DE ALMEIDA AUGUSTO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, JORGE TORRES RODRIGUES DESPACHO Na petição de ID 77876423, os advogados Sebastião Luiz de Oliveira Junior, OAB/DF 27.577, e Rodrigo Lopes Pinheiro, OAB/DF 28.719, noticiam a revogação do mandato outorgado pelo agravado JORGE TORRES RODRIGUES, consoante termo juntado aos autos (ID 77876426). Proceda à exclusão dos referidos causídicos como patronos do agravado JORGE TORRES RODRIGUES. Em face do exposto, com fulcro no artigo 76, §2o, inciso II, do CPC, suspendo o trâmite processual e determino a intimação pessoal do agravado JORGE TORRES RODRIGUES, por mandado, no endereço indicado no ID 77876426, para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias. Caso não haja regularização da representação no prazo concedido, ser-lhe-á nomeada a Defensoria Pública para exercer a sua representação em juízo, devendo os autos serem remetidos àquela instituição para ciência. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007